Tribunal: TJSP
Processo: 2016494-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – Execução fiscal - IPTU – Exercício de 2.017 - Exceção prévia de executividade rejeitada – Pretendido reconhecimento à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da CF – Colônia de férias - Imóvel utilizado ao lazer e à atividade recreativa, sem vínculo com as finalidades precípuas da entidade sindical - CF, art. 150, § 4o – Decisão mantida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – Execução fiscal - IPTU – Exercício de 2.017 - Exceção prévia de executividade rejeitada – Pretendido reconhecimento à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da CF – Colônia de férias - Imóvel utilizado ao lazer e à atividade recreativa, sem vínculo com as finalidades precípuas da entidade sindical - CF, art. 150, § 4o – Decisão mantida – Prejudicado o Agravo Interno - Recurso de agravo de instrumento desprovido e prejudicado o agravo interno .

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2016494-08.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DO ESTADO DE SÃO PAULO -
FECESP, é agravado MUNICÍPIO DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo de instrumento e julga-se prejudicado o agravo interno.V.U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2016494-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto 21.266a
Agravo
de
Instrumento

e
Agravo
Interno
2016494-08.2020.2019.8.26.0000

e
2016494-08.2020.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São
Paulo Fecesp
Agravada:
Prefeitura Municipal de Praia Grande
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO

Execução fiscal - IPTU Exercício de 2.017 - Exceção prévia de
executividade rejeitada Pretendido reconhecimento à imunidade
tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da CF Colônia de férias -
Imóvel utilizado ao lazer e à atividade recreativa, sem vínculo com
as finalidades precípuas da entidade sindical - CF, art. 150, § 4o
Decisão mantida Prejudicado o Agravo Interno - Recurso de
agravo de instrumento desprovido e prejudicado o agravo interno .
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos
autos da execução fiscal1 para cobrança de IPTU de 2017, rejeitou exceção
prévia de executividade oposta pela ora agravante, sob o fundamento de que a
imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da CF, é condicional e
alcança apenas imóveis relacionados às atividades essenciais da entidade, não
se estendo à colônia de férias (fls. 753/758)
A agravante alega que faz jus à imunidade tributária, já
que preenche os requisitos do art. 150, VI, “c”, da CF, e 14, do CTN, o
imóvel atende às finalidades essenciais da entidade, pois também é utilizado
para realização de atividades sindicais, e houve reconhecimento da imunidade
pela exequente no exercício de 2.013, daí propugnando pela reforma da
decisão para ver acolhida sua objeção (fls. 01/17).
1 Valor da causa em dezembro de 2019: R$ 439.650,79

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2016494-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Recurso processado no efeito devolutivo e respondido
pela agravada. Houve a interposição de agravo interno contra decisão que não
concedeu efeito suspensivo ao recurso, prejudicado pelo julgamento de
mérito do agravo de instrumento.
Relatado.
A limitação ao exercício do poder de tributar, consagrada
no artigo 150, VI, letra c, da Carta Magna, restringe-se ao imposto ou tributo
não vinculado, desde que as entidades indicadas na norma constitucional
atendam os requisitos estabelecidos no artigo 14, do Código Tributário
Nacional: I não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título; II aplicarem integralmente, no País, os seus
recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; e, III manterem
escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidade
capazes de assegurar sua exatidão.
Na
lição
do
Professor
PAULO
DE
BARROS
CARVALHO, como essa regra é de eficácia contida, ficando seus efeitos
diferidos para o momento da efetiva comprovação das exigências firmadas
no Código Tributário, pensamos que deve haver requerimento do interessado
à autoridade administrativa competente, que apreciará a situação objetiva,
conferindo seu enquadramento às exigências da Lei n. 5.172/66, após o que
reconhecerá a imunidade do partido ou da instituição educacional ou
assistencial (“Curso de Direito Tributário”, Cap. VI, “Imunidades
Tributárias”, Item 6, pág 243, Ed Saraiva, 2012).
Trata-se, portanto, de imunidade condicionada ao
preenchimento de requisitos legais, não sendo suficiente o simples
enquadramento nominal da entidade beneficiária, pois, efetivamente, deverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2016494-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
ela preencher e comprovar os pressupostos contidos no artigo 14, do Código
Tributário Nacional.
No caso, conquanto a agravante seja entidade sindical de
trabalhadores, o imóvel tributado não é destinado às finalidades sindicais
precípuas, assim legalmente definidas, mas ao lazer dos sindicalizados,
familiares e agregados, não fazendo jus à imunidade constitucional. Nesse
sentido, o entendimento do STF e também desta 14a Câmara de Direito
Público:
Agravo regimental em recurso extraordinário com
agravo. 2. Tributário. Imunidade tributária. IPTU. Inexistência.
Colônia de férias. Patrimônio não ligado às finalidades essenciais
do sindicato. 3. Análise de fatos e provas. Súmula no 279/STF.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 685299 AgR; Relator: Ministro GILMAR MENDES;
julgado em 08/04/2014).
APELAÇÃO. Município de Praia Grande. Ação
Anulatória de Lançamento Fiscal. Sindicato que pretende o
reconhecimento da imunidade tributária em relação ao IPTU de
imóvel reservado à colônia de férias. Descabimento. Imóvel
destinado ao lazer dos associados. Benefício que somente se aplica
ao patrimônio relacionado às finalidades típicas e essenciais do
sindicato. Inteligência dos artigos 8o (III), 150 (VI, "c") e 150 (§
4o) da Constituição Federal. Precedentes do STF e do TJSP.
Sentença
mantida.
Recurso
não
provido
(Apelação
no
0012266-63.2011.8.26.0477; Relator: Desembargador HENRIQUE
HARRIS JUNIOR, julgado em 25/06/2015).
Daí porque, nega-se provimento ao agravo de
instrumento e julga-se prejudicado o agravo interno.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2016494-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5